Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-58.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-58.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA MARIA EVANGELISTA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – SÚMULAS 339 DO STF E VINCULANTE 37 – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a recurso, sob alegação de erro material quanto à produção de prova pericial e omissão por ausência de enfrentamento do IRDR Tema 7.

II – Questão em discussão:
Examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material capaz de justificar a integração da decisão judicial.

III – Razões de decidir:
O art. 1.022 do CPC prevê hipóteses taxativas de cabimento dos embargos declaratórios. No caso, não se verifica omissão nem erro material, pois a questão da necessidade de amparo legal e a impossibilidade de o Judiciário legislar em substituição ao Município foram enfrentadas, com fundamento nas Súmulas 339 do STF e Vinculante nº 37. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo, sendo vedada a rediscussão do mérito pela via eleita. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos levantados pelas partes, bastando fundamentação suficiente.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Legislação citada:
CPC, art. 1.022; art. 489, §1º.

Jurisprudência citada:

TJDFT, Acórdão nº 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019.

STJ, EDROMS nº 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.